Tribunal: TJDFT
Processo: 0001289-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE.
1. Estando a confissão do acusado em perfeita harmonia com a prova produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.
2. Se o réu é multirreincidente, ao juiz é permitida a valoração negativa dos seus antecedentes, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência.
3. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas, conforme entendimento do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.